Tribunal: TJMT
Processo: 1044974-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044974-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEORGIA CAPOROSSI COSTA MARQUES AMUI PRADO - CPF: 732.772.661-68 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), GEORGIA CAPOROSSI COSTA MARQUES AMUI PRADO - CPF: 732.772.661-68 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – TEMA 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no 958 estabeleceu a “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
” 2.
Nos termos do artigo 42, Parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEORGIA CAPOROSSI COSTA MARQUES AMUI PRADO contra a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
” (Proc. no
1044974-33.2022.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
para determinar a restituição do valor de em R$ 1.580,00 cobrado a título de seguro prestamista e em R$ 1.268,11 a título de Seguro a Terceiros, de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso
”, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a regra do artigo 98, §3o, do CPC (cf. Id. no 194990346).

A apelante sustenta a abusividade de cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e cadastro, além de defender a condenação da ré/apelada ao ressarcimento em dobro dos valores, em virtude da ausência de erro justificável (cf. Id. no 194990347).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida e declarada a ilegalidade da cobrança das taxas administrativas
, com a consequente condenação da ré/apelada a restituir o cobrado indevidamente na modalidade dobrada
(cf. Id. no 194990347).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 194991651, pugnando pelo desprovimento recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente
o
pedido revisional
sob os seguintes fundamentos:

“Insurge-se a autora quanto a irregularidade na incidência dos juros, ao alegar que, foram pactuados em 2,70% ao mês, mas aplicados em 3,12% ao mês.

Mister se faz destacar que, conforme Id. 104715689, no contrato em exame resta expressamente fixado que os juros foram firmados em 2,70% ao mês, quanto o custo efetivo total mensal da operação foi de 3,29% ao mês.

Cumpre destacar que o “Custo Efetivo Total” é regulamentado pela resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.517/07, e conforme esclarecimento do Banco Central (http://www.bcb.gov.br/?CETFAQ) este “corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte” e, ainda, que “o CET deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente”.

Assim, conforme o disposto no art. 1o da Resolução BACEN n. 3.517/07: (...)

No caso dos autos, considerando os encargos contratados na operação – taxas e tarifas administrativas – além do IOF em R$ 1.679,10, certo que estes refletem no Custo Efetivo Total da operação, o que não foi observado no cálculo que instrui a inicial.

De tal modo, ao se ter em vista que o CET engloba todos os encargos e despesas firmados no contrato, não há respaldo à tese de que foi aplicada taxa de juros diversa da pactuada, de modo que não há o que se modificar a respeito.

DAS TAXAS E TARIFAS

Afirma o autor ser indevida a cobrança de tarifa de cadastro em R$ 930,00, registro de contrato em R$ 316,00, tarifa de avaliação em R$ 475,00, seguros em R$ 1.580,00 e em R$ 1.268,11.

Quanto a tarifa de cadastro, imperioso se faz destacar o posicionamento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a matéria:

Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso em tela, ao se ter em vista que este contrato foi firmado no ano de 2022, por não haver parâmetros que indiquem abusividade no valor cobrado a título de tarifa de cadastro em R$ 930,00, descabe o pleito de devolução desta.

Com relação ao Serviço de Terceiro, Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação do Bem, por meio de recurso representativo de controvérsia – Recurso Especial n. 1.578.553-SP, julgado em 28/11/2018, restou sedimentado, para fins do art. 1.040 do CPC: (...)

Nos fundamentos do aludido Repetitivo quanto ao caso concreto em apreço naquele acórdão, restou consignado:

“Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas nos recursos afetados.

Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido a comprovação da efetiva prestação desse serviço.

No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação do veículo usado.

[...] Por fim, no que tange à tarifas de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.

[...] Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.”

Considerando que no Id. 109402042 resta comprovado o registro do gravame no Detran/MT, e no Id. 109402046 comprovado que foi efetivamente realizada a Avaliação do veículo, não há ensejo à pretensão de ressarcimento de tais tarifas.

No tocante à cobrança de seguro vinculada a contrato bancário, mister se faz destacar que o Superior Tribunal de Justiça selecionou os recursos sob o Tema 972/STJ e em julgamento realizado aos 12/12/2018 restou sedimentado em dois Recursos Repetitivos:

“[...]2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora [...]”.

Do inteiro teor de tais julgamentos, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473-STJ, segundo a qual “O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”, resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de restituição do valor de em R$ 1.580,00 cobrado a título de seguro prestamista e em R$ 1.268,11 a título de Seguro a Terceiros.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Concernente ao requerimento de repetição do indébito, constato que, não obstante a revisão em parte das cláusulas pactuadas, para a condenação ao pagamento da devolução em dobro do que foi cobrado a maior faz-se necessário a demonstração da má-fé da parte, o que não se vislumbra no caso em comento.

Nesse sentido, a Súmula 159/STF: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil.”

Na mesma vertente, a orientação firmada pelo STJ: (...)

Posto isso, indefiro o pedido de devolução em dobro, devendo o pagamento a maior ser restituída de forma simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, da contratação, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.

Segundo entendimento do STJ, para que se configure essa obrigação é necessário que o consumidor efetue o pagamento indevido e que haja má-fé do credor na cobrança. Para ilustrar: (...) 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. (...) (AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018)

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por GEORGIA CAPOROSSI COSTA MARQUES AMUI PRADO em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S/A, para determinar a restituição do valor de em R$ 1.580,00 cobrado a título de seguro prestamista e em R$ 1.268,11 a título de Seguro a Terceiros, de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS contra AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas partes.”

Quanto à cobrança das tarifas, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo
. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

No caso, a Cédula de Crédito Bancário foi emitida em 29.06.2022 (cf. Id. n. 194990322)
, prevendo a cobrança de tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, de avaliação do bem, no valor de R$ 475,00 e de cadastro, no valor de R$ 930,00, valores que não se mostram abusivos quando comparados aos praticados pela média do mercado, inclusive, em análise com outros precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS E VENDA CASADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SEGURO – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO

– LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL

- NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL – INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. (...)“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.

possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

concreto.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) “8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano moral a ser reparado. (TJMT - RAC 1042471-39.2022.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – 1a Câmara de Direito Privado – j. 30/01/2024 - DJE 02/02/2024)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior”.- (TJMT - RAC 1029948-58.2023.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – 2a Câmara de Direito Privado – j. 24/01/2024 - DJE 31/01/2024)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE A CONSUMIDORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008”. (TJMT - RAC 1009096-68.2023.8.11.0055 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3a Câmara de Direito Privado – j. 21/02/2024 - DJE 26/02/2024)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADO – INCIDÊNCIA PERMITIDA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO – COBRANÇA PERMITIDA DESDE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 STJ – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA LEGÍTIMA – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – MANTIDA A APLICAÇÃO DA TABELA PRICE COMO FORMA DE AMORTIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958. 4. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013). 5. Impende destacar que a aplicação da Tabela Price, como forma de amortização, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo. (TJMT - RAC 1000194-90.2019.8.11.0080 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – 4a Câmara de Direito Privado – j. 24/01/2024 - DJE 30/01/2024)

Assim, não se mostra abusiva a cobrança das referidas taxas, bem como, não pode se falar em onerosidade excessiva.

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no
1046224-09.2019.8.11.0041
, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como
não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, cabe, sim, a
restituição dobrada pleiteada pela autora na hipótese.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
a
o recurso
, somente para condenar a apelada à devolução em dobro dos valores pagos à maior, quais sejam, R$ 1.580,00 cobrado a título de seguro prestamista e R$ 1.268,11 cobrado a título de seguro a terceiros.

Mantenho o ônus sucumbencial para a apelante/autora, considerando a sucumbência mínima da apelada/ré nos pedidos iniciais e o regramento do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024